Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA CELEBRADO DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. DESCUMPRIMENTO. IMPREVISIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E DO RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO. NÃO OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré objetiva a reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela parte autora (rescisão contratual, ressarcimento da quantia de R$ 165.000,00 e condenação da ré ao pagamento da multa prevista na cláusula 13a do contrato de empreitada).
2. Fatos relevantes. (a) contrato de empreitada global celebrado entre as partes, em 11.10.2021; (b) incontroversa a não conclusão da obra no prazo previsto; (c) a controvérsia consiste em apurar “se houve a suspensão da obra mediante prévia comunicação e ajuste entre as partes ou o abandono efetivo da obra pela parte ré”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem: (a) na possibilidade (ou não) de revisão do contrato de empreitada em razão da pandemia de covid-19 (onerosidade excessiva); (b) na viabilidade da cumulação de restituição proporcional do valor antecipadamente pago pela obra inacabada e pagamento da cláusula penal compensatória (Código de Processo Civil, art. 1.013, “caput”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O empreiteiro poderá suspender a obra quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços (CC, art. 625, inc. II).
5. Ao tempo da celebração do contrato sub judice, a pandemia de covid-19 já era de conhecimento de todas as partes, não sendo razoável alegá-la como evento imprevisível para fundamentar a suspensão da obra.
6. A suspensão da obra em virtude da intercorrente pandemia de covid-19 não configura caso fortuito a afastar a responsabilidade da construtora, senão de risco do empreendimento empresarial, e por isso incapaz de isentar a empreiteira pelo descumprimento contratual.
7. O efeito restitutório (ressarcimento proporcional dos valores pagos pela obra inacabada) é diverso do efeito compensatório decorrente da cláusula penal (descumprimento da obrigação principal). De fato, constituem rubricas complementares (e cumulativas) aptas a conduzir as partes ao estado hipotético em que o contrato foi celebrado. Por isso, não se pode confundir o ressarcimento proporcional dos valores pagos antecipadamente pela obra inacabada (efeito restitutório) com a cláusula penal (compensatória), esta sim não acumulável com perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475, 624, 625, inc. II e 1.013, “caput”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1757763, Rel. Desa Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 25.9.2023; acórdão 1644904, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, DJe 07.12.2022.